Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, em 23/7/2024 (ID 61911815), fez remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para pagamento das Requisição de Pequeno Valor - RPV expedidas nos autos, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Em 1/10/2024 foi certificado o decurso do prazo para o executado, sem comprovação da quitação. Por meio de Petição acostada aos autos (ID 64764311), a Procuradoria-Geral do Distrito Federal informa que foi enviada a requisição para pagamento, oportunidade em que também esclarece que " São muitos autores e o nosso setor competente teve problema com a finalização dos cálculos." e requer " um prazo de 30 dias para comprovar nos autos a quitação, tendo em vista o trâmite burocrático." Foi deferida a prorrogação do prazo para comprovação da quitação, por mais 15 (quinze) dias. No ID 66490635, foi certificado que transcorreu in albis o prazo para pagamento da requisição de pagamento expedida. De fato. Não há notícia de pagamento quanto ao citado requisitório nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores e considerando as diversas intimações do ente distrital para pagamento, REITERE-SE A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de novembro de 2024 15:19:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora